Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-80.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
2. Tendo em vista as declarações firmes e coesas da vítima e o laudo de exame de corpo de delito anexado aos autos e da intimação inequívoca do acusado acerca das medidas protetivas de urgência, em época pretérita à data dos fatos apurados nesta ação penal, revelam a inocorrência de qualquer contradição, senão que foram firmes, coerentes e suficientemente esclarecedores quanto à ocorrência dos episódios narrados na denúncia. Indene de dúvida a conduta do agente em agredir fisicamente a então companheira e em descumprir a decisão judicial que lhe aplicou medidas protetivas de urgência, há provas suficientes para a condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.